Tribunal: TJBA
Processo: 8002715-56.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002715-56.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA DOLORES SOUZA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1 – Apelação Cível interposta por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Guanambi, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por MARIA DOLORES SOUZA DE CARVALHO, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – As questões em discussão consistem em examinar as teses recursais deduzidas pela instituição financeira, notadamente quanto à validade da contratação, à autenticidade da assinatura aposta no contrato e à regularidade dos descontos efetuados, bem como verificar, de ofício, a ocorrência de nulidade processual decorrente do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia grafotécnica requerida para aferição da autenticidade da assinatura impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – A parte autora nega a contratação do empréstimo consignado, impugnando expressamente a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual apresentado pela instituição financeira.
4 – Nos termos do art. 428, I, do Código de Processo Civil, a fé do documento particular cessa quando impugnada sua autenticidade, cabendo à parte que o produziu comprovar sua veracidade.
5 – A controvérsia acerca da autenticidade da assinatura demanda prova técnica específica, sendo a perícia grafotécnica o meio adequado para sua elucidação.
6 – O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção da prova pericial requerida e necessária ao esclarecimento da controvérsia, configura cerceamento de defesa e caracteriza error in procedendo.
7 – A substituição da prova técnica por análise visual das assinaturas pelo julgador revela-se inadequada, por envolver matéria que exige conhecimento especializado.
8 – Impõe-se a anulação da sentença, de ofício, para reabertura da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO
9 – Sentença anulada de ofício. Apelo prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002715-56.2021.8.05.0088, em que figura como Apelante BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e como Apelada MARIA DOLORES SOUZA DE CARVALHO.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ANULAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA, julgando prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.